Tribunal: TJES
Processo: 5001286-50.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001286-50.2021.8.08.0047
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ALAN CARVALHO FERREIRA
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA. VALIDADE DA CERTIDÃO DE CONCLUSÃO DE CURSO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte vem se firmando no sentido de que é válida a certidão de conclusão do curso para fins de comprovação da conclusão da graduação pelo candidato, de forma a atender a exigência de edital de concurso público.

2. Dessa forma, mostra-se escorreita a r. decisão monocrática que manteve a segurança concedida na origem.

3. Recurso conhecido e improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO E RN N.º 5001286-50.2021.8.08.0047

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ALAN CARVALHO FERREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

VOTO

Conforme relatado, examina-se recurso de Agravo Interno oposto contra decisão monocrática do ID 3677238, onde foi mantida a segurança concedida na origem para que a autoridade impetrada assegure a participação do impetrante/agravado nas demais etapas do processo seletivo regido pelo Edital de n.º 31/2020, inclusive com a sua contratação, caso preenchidos os demais requisitos legais e observada a ordem de classificação, ficando esclarecido que, tal como liminarmente decido, confirmado em sentença e ratificado na decisão objurgada, foi afastado o ato que culminou na desclassificação do impetrante/agravado nas demais etapas do certamente em razão da não apresentação do diploma de conclusão de curso superior e, por consequência, assegurada a sua participação nas demais etapas do certame, razão pela qual eventual desclassificação deste em etapa posterior, tal como noticiado no ID 2817372, caso padeça de ilegalidade, deve, se for de interesse da parte, ser atacada pelas vias legais apropriadas, não podendo ser discutida no presente recurso.

Em suas razões, apresentadas no ID 3838975, o Agravante pede a reforma da decisão objurgada, para que seja dado provimento à apelação interposta pelo Estado, com a consequente denegação da segurança postulada pelo impetrante/agravado.

Com o devido respeito ao causídico, não vejo razões para modificar o entendimento registrado na decisão unipessoal combatida.

Conforme se pode observar na decisão lançada no ID 3677238 cuida-se de Remessa Necessária e Apelação Cível apresentada pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
contra

a sentença do ID 2513090, por meio da qual o MM. Juiz da 1ª Vara de São Mateus, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado por
ALAN CARVALHO FERREIRA
, acolheu o pedido inicial e concedeu a segurança pleiteada, confirmando os termos da decisão liminar do ID n.º 2513065, onde foi concedida a tutela de urgência postulada para, “[...]
suspendendo os efeitos do ato administrativo questionado, determinar à autoridade impetrada que assegure a participação do impetrante nas demais etapas do processo seletivo, regido pelo Edital de n.º 31/2020, inclusive com a contratação, caso preenchidos os demais requisitos legais e observada a ordem de classificação.
[...]”.

O ato foi motivado pelo fato de que o impetrante, aqui agravado, não apresentou diploma escolar de graduação em Direito e, ainda, que o edital exige, conforme item 6.8.1.1, a apresentação obrigatória do referido documento para aqueles graduados há mais de 12 (doze) meses, conforme consta no ID n.º 6792388, dos autos de origem:

[...]
O candidato não encaminhou diploma da graduação em Direito, somente certificado e histórico. Ver Item 6.8 – I. 6.8.1.1 Para os candidatos que colaram grau há mais de 12 meses é OBRIGATÓRIA A APRESENTAÇÃO DO DIPLOMA
, com registro de uma Universidade ou Centro Universitário, conforme determina o Art. 48 da Lei Nº 9.394, de 20/12/1996 em consonância com a Portaria Ministerial Nº 1.095 de 25/10/2018, que dispõe sobre a expedição e registro de diplomas de cursos Superiores de Graduação no âmbito do Sistema Federal de Ensino. 6.10.1 Na hipótese da não comprovação dos requisitos mínimos exigidos para o cargo, o candidato estará SUMARIAMENTE DESCLASSIFICADO do processo de seleção. [...]

Em primeira instância, o MM Juiz entendeu por bem acolher o pedido inicial e conceder a segurança, de forma a permitir a participação do impetrante nas demais etapas do certame.

Ao Reexaminar a questão nesta instância, por força apelo voluntário e do disposto no artigo 496 do Código de Processo Civil, entendo por bem, em consonância com meu entendimento anterior (Decisão Monocrática ID 3677238) e pelos mesmos fundamentos lá expostos, manter o posicionamento adotado pelo MM. Juiz sentenciante.

Colhe-se dos autos que mesmo tendo o apelado apresentando o certificado de conclusão de curso de direito, histórico escolar, declaração de conclusão do curso de pós-graduação em Direito do Trabalho, a autoridade apontada como coatora impossibilitou a sua permanência no certame.

Embora a exigência de apresentação de diploma de escolaridade seja válida, cabe destacar, na hipótese em discussão, que a limitação temporal estabelecida pelo instrumento convocatório constitui um requisito desarrazoado e desproporcional, pois faz uma discriminação não positiva e colidente com o princípio da ampla concorrência aos candidatos que colaram grau há mais de 12 (doze) meses.

Decerto, não pode um edital de concurso público exigir formalidades que a legislação não impõe à validade de um documento, sobretudo quando o certificado de conclusão de curso e o histórico escolar comprovam a habilitação do apelado preenchendo, assim, o requisito da escolaridade exigida para o exercício do cargo.

A exigência em apreço deve ser interpretada de modo a permitir, por exemplo, que o candidato desprovido do diploma por questão meramente burocrática comprove essa condição por meio de declaração ou atestado e, por conseguinte, não sofra qualquer espécie de prejuízo em virtude de fato que não deu causa.

A respeito do tema, colhe-se das Cortes Superiores e deste Tribunal:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE TÍTULOS. VALIDADE DA CERTIDÃO DE CONCLUSÃO DE CURSO E TEMPESTIVIDADE DE SUA ENTREGA. COMPROVAÇÃO DA CONCLUSÃO DO CURSO EM DATA ANTERIOR ÀQUELA PREVISTA NO EDITAL PARA ENTREGA DOS TÍTULOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 1. Não é possível conhecer da tese de contrariedade ao princípio da separação dos poderes por ser tal matéria de competência do Pretório Excelso, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal. 2. A jurisprudência desta Corte vem se firmando no sentido de que é válida a certidão de conclusão do curso ou o diploma para fins de comprovação referente à prova de títulos em concurso público e, na ausência destes documentos, por entrave de ordem burocrática, pode o candidato obter a pontuação correspondente ao título desde que demonstre ter concluído o curso em data anterior àquela prevista no edital para a entrega dos documentos comprobatórios da titulação. Precedentes. 3. No caso dos autos, ficou comprovado que o candidato concluiu o seu curso de mestrado antes da prova de títulos e que apresentou a certidão de conclusão do curso. 4. Aplica-se à espécie o enunciado 83 da Súmula do STJ, verbis: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Recurso especial não conhecido. (STJ – 2ª Turma – REsp 1426414 / PB – Min. Humberto Martins – J. 18/02/2014 – DJ. 24/02/2014).

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. TÍTULO. APRESENTAÇÃO DE ATESTADO DE CONCLUSÃO DE CURSO, E NÃO DE DIPLOMA OU CERTIFICADO. CUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA DO EDITAL. RECURSO PROVIDO. 1. A exigência de apresentação de certificado ou diploma de curso de pós-graduação é válida, mas deve ser interpretada de modo a permitir que o candidato desprovido de tal documento por questão de ordem meramente burocrática, mas que concluiu o curso em tempo hábil, considerando o prazo estabelecido no edital do concurso público, comprove essa condição por meio de declaração ou atestado e, por conseguinte, obtenha a pontuação correspondente ao título. 2. Recurso ordinário provido. (STJ – 5ª Turma – RMS 26377 / SC – Min. Arnaldo Esteves Lima – J. 10/09/2009 – DJ. 13/10/2009).

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. TÍTULO. APRESENTAÇÃO DE ATESTADO DE CONCLUSÃO DE CURSO, E NÃO DE DIPLOMA OU CERTIFICADO. CUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA DO EDITAL. RECURSO PROVIDO. 1. A exigência de apresentação de certificado ou diploma de curso de pós-graduação é válida, mas deve ser interpretada de modo a permitir que o candidato desprovido de tal documento por questão de ordem meramente burocrática, mas que concluiu o curso em tempo hábil, considerando o prazo estabelecido no edital do concurso público, comprove essa condição por meio de declaração ou atestado e, por conseguinte, obtenha a pontuação correspondente ao título. 2. Recurso ordinário provido. (RMS 26.377/SC, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 10/09/2009, DJe 13/10/2009).

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE TÍTULOS. VALIDADE DA CERTIDÃO DE CONCLUSÃO DE CURSO E TEMPESTIVIDADE DE SUA ENTREGA. COMPROVAÇÃO DA CONCLUSÃO DO CURSO EM DATA ANTERIOR ÀQUELA PREVISTA NO EDITAL PARA ENTREGA DOS TÍTULOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. [...] A jurisprudência desta Corte vem se firmando no sentido de que é válida a certidão de conclusão do curso ou o diploma para fins de comprovação referente à prova de títulos em concurso público e, na ausência destes documentos, por entrave de ordem burocrática, pode o candidato obter a pontuação correspondente ao título desde que demonstre ter concluído o curso em data anterior àquela prevista no edital para a entrega dos documentos comprobatórios da titulação. Precedentes. 3. No caso dos autos, ficou comprovado que o candidato concluiu o seu curso de mestrado antes da prova de títulos e que apresentou a certidão de conclusão do curso. (REsp 1426414/PB, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 24/02/2014).

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N°: 0028614-85.2016.8.08.0024 APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO APELADA: ANDREA GOMES VIEGA RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO ACÓRDÃO REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE CONCLUSÃO DE CURSO. IMPOSSIBILIDADE DE PREJUÍZO AO CANDIDATO POR SITUAÇÃO QUE ELE NÃO DEU CAUSA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJES. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO CONHECIDOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que embora a exigência de apresentação de certificado ou diploma de escolaridade seja válida, (¿) a limitação temporal pelo instrumento convocatório constitui um requisito desarrazoado e desproporcional, pois faz uma discriminação não positiva e colidente com o princípio da ampla concorrência aos candidatos que colaram grau há mais de 12 (doze) meses. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 001179000052, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/10/2017, Data da Publicação no Diário: 19/10/2017) 2. No caso, a fim de evitar prejuízos a quem não deu causa, a previsão editalícia que exige a apresentação de diploma deve ser interpretada cum grano salis, de forma a autorizar que o candidato, desprovido de tal documento por razões alheias a sua vontade, possa comprovar a condição de formado por meio da apresentação de outros documentos, tais como declarações, certidões, histórico escolar etc. 3. Não se vislumbra violação ao princípio da separação dos poderes, porquanto os atos administrativos encontram-se sujeitos ao controle de legalidade pelo Poder Judiciário, inclusive no que concerne aos aspectos de razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes. 4. Remessa necessária e recurso conhecidos. Recurso desprovido. Sentença confirmada. VISTOS , relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER da remessa necessária e do recurso de apelação cível, para NEGAR PROVIMENTO a este e CONFIRMAR a r. sentença sujeita ao reexame necessário, nos termos do voto proferido pelo E. Relator. Vitória/ES., 01 de junho 2021. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 035209001318, Relator : CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021)

Desta forma, não restam dúvidas de que o Impetrante/Agravado possui capacidade técnica para exercer a função, como também apresenta a qualificação acadêmico-profissional superior exigida para este fim.

Como bem destacou o julgador de origem, por ocasião da sentença proferida (ID 2513090), “
a exigência editalícia e da banca examinadora dos documentos se mostram desarrazoadas (ilegais), notadamente se observado que o impetrante apresenta declaração de conclusão do curso de graduação em Direito, com o histórico escolar e, ainda, declaração da instituição de ensino, para afirmar que o registro e a emissão do diploma estão em tramitação na Universidade Federal do Estado do Espírito Santo (Id ́s 6792454, 6792401 e 6792399). Aliás, o impetrante é inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) como advogado (Id n.º 6792366), o que reforça a plausibilidade do direito afirmado, no tocante à válida conclusão do curso de graduação em Direito”
.

Assim, conforme constou na decisão liminar (ID 2513065), confirmada por sentença (ID 2513090) e pela decisão monocrática (ID 3677238), deve a autoridade impetrada assegurar a participação do impetrante/agravado nas demais etapas do processo seletivo, regido pelo Edital de n.º 31/2020, inclusive com a contratação,
caso preenchidos os demais requisitos legais e observada a ordem de classificação.

Por fim cumpre novamente esclarecer que, tal como já decido, foi afastado o ato que culminou na desclassificação do impetrante do concurso em razão da não apresentação do diploma de conclusão de curso superior e, por consequência,
assegurada sua participação
nas demais

etapas do certame
, razão pela qual eventual desclassificação deste em etapa posterior, tal como noticiado no ID 2817372, caso padeça de ilegalidade, deve ser atacada pelas vias legais apropriadas, se este assim entender.

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, para manter a decisão monocrática proferida.

Sem majoração de honorários, uma vez que não aplicável sua condenação na espécie (Súmulas n° 105 do STJ e 512 do STF, e artigo 25 da Lei n.º 12.016/2009).

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso. É como voto.

Acompanho o eminente Relator.